Tribunal: TJSP
Processo: 1012076-72.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de débito repetição de indébito e indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada - Sentença parcialmente procedente que, a despeito de refutar o pedido de indenização por danos morais, "declarou inexigíveis as cobranças das prestações de R$ 28,31 descontadas pela ré no benefício previdenciário da autora (fls. 20),

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de débito repetição de indébito e indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada - Sentença parcialmente procedente que, a despeito de refutar o pedido de indenização por danos morais, "declarou inexigíveis as cobranças das prestações de R$ 28,31 descontadas pela ré no benefício previdenciário da autora (fls. 20), devendo restituir à autora todas as parcelas descontadas, em dobro atualizadas desde os efeitos desembolsos e com juros de 1% ao mês, desde a citação."– Insurgência da parte autora – Danos morais – Acolhimento - Ofensa a bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial - Fixação do quantum em atenção ao binômio razoabilidade e proporcionalidade à indenização, reparatória e punitiva, no importe de R$ 5.000,00 – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012076-72.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLAUDIA
COSTA JOAQUIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP - ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012076-72.2019.8.26.0196 -Voto no 7690
2
Apelação no 1012076-72.2019.8.26.0196
Apelante: Claudia Costa Joaquim
Apelado: Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores
Públicos - Abamsp
Comarca: Franca
VOTO: 7690
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. APOSENTADOS. Ação
declaratória de inexistência de débito repetição de indébito e
indenização por danos morais e tutela de urgência
antecipada - Sentença parcialmente procedente que, a
despeito de refutar o pedido de indenização por danos
morais, “declarou inexigíveis as cobranças das prestações de
R$ 28,31 descontadas pela ré no benefício previdenciário da
autora (fls. 20), devendo restituir à autora todas as parcelas
descontadas, em dobro atualizadas desde os efeitos
desembolsos e com juros de 1% ao mês, desde a citação.”
Insurgência da parte autora Danos morais Acolhimento
- Ofensa a bem juridicamente tutelado, de caráter
extrapatrimonial - Fixação do quantum em atenção ao
binômio razoabilidade e proporcionalidade à indenização,
reparatória e punitiva, no importe de R$ 5.000,00

Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 86/92)
interposto por Claudia Costa Joaquim contra a r. sentença de fls. 76/81
que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito combinada
com repetição de indébito e indenização por danos morais e tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012076-72.2019.8.26.0196 -Voto no 7690
3
urgência antecipada movida em face de Abamsp - Associação
Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos, julgou
parcialmente procedente a demanda, isto para: a)“declarar inexigíveis as
cobranças das prestações de R$ 28,31 descontadas pela ré no benefício
previdenciário da autora (fls. 20), devendo restituir à autora todas as
parcelas descontadas, em dobro atualizadas desde os efeitos
desembolsos e com juros de 1% ao mês, desde a citação. b) Refuto o
pedido de indenização por danos morais.” Diante da sucumbência
recíproca e tendo em vista que a parte autora decaiu na menor parte dos
pedidos, arcará na proporção de 1/3 (um terço), restando à parte ré a
razão de 2/3 (dois terços) das custas e despesas processuais. A mesma
proporção deverá ser observada quanto aos honorários advocatícios de
seus respectivos patronos, que ora fixo em 10% do valor atualizado da
causa, de acordo com art. 85, §2o do Código de Processo Civil,
ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade da beneficiária da
Justiça Gratuita, nos moldes do § 3.o do artigo 98 do CPC.
Inconformada, sustenta a apelante, em síntese,
que é evidente o dano moral sofrido tendo em vista os elementos
probatórios que comprovam sua diminuição patrimonial mesmo que não
exorbitante (R$ 28,31), mas que atingem sua vida e de sua família, visto
que os descontos realizados eram de seu benefício previdenciário, sendo
esta sua única fonte de subsistência. Aduz que sofre de transtornos,
como angústia e insegurança, decorrentes do problema causado pela
negligência da Associação Beneficente, o que se faz clara a violação aos
direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana. Por tais
razões, requer a reforma da sentença, para condenar a apelada ao
pagamento de indenização de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012076-72.2019.8.26.0196 -Voto no 7690
4
Contrarrazões às fls. 97/103
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito combinada com repetição de indébito e indenização por danos
morais ajuizada pela apelante em face da Associação, ora apelada. A
parte autora alega que os descontos de seu benefício previdenciário
foram realizados pela Abamsp, com a qual não manteve nenhum vínculo
associativo. Além disso, a apelante aduz, que esta é sua única fonte de
renda e subsistência e ao deparar-se com a necessidade de realizar
empréstimos bancários, teve sua solicitação negada com a justificativa
de que não obtinha margem considerável para tal. Por consequência da
tentativa de resolução desse transtorno, ressalta que desenvolveu grande
abalo emocional. Em vista disso, pleiteia a indenização por danos
morais.
Após regular instrução do feito, sobreveio a
sentença
de
fls.
76/81
que,
ao
julgar
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos iniciais, declarou inexigíveis as cobranças
das prestações de R$ 28,31 descontadas pela ré no benefício
previdenciário da autora, determinando sua restituição em dobro,
refutando, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.
Feito esse breve resumo, primeiramente, cumpre
destacar que, de fato, os descontos indevidos no benefício previdenciário
da autora que nunca manteve qualquer vínculo contratual ou solicitou os
serviços da Abamsp, submeteu-a a transtornos emocionais como
angústia e insegurança provenientes da busca a solução da lide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012076-72.2019.8.26.0196 -Voto no 7690
5
constituindo-se, assim, causa relevante para a obrigação de indenização
por danos morais. A responsabilização do agente causador, nesse caso,
opera-se com a mera demonstração do ilícito.
Nesse passo, restou comprovada a conduta de má-
fé da apelada ante a ausência de prova da adesão da autora, o que
justifica o dano moral, em virtude da violação aos direitos
personalíssimos e à dignidade da pessoa humana.
Ainda que seja de apenas R$ 28,31, o desconto
afigura-se expressivo em se tratando de apelante que tem por única fonte
de renda e subsistência o benefício previdenciário, além de
sobrecarregada com empréstimos consignados.
Dessa
forma,
resta
definir
o
quantum
indenizatório.
Como é cediço, o critério de fixação do dano
moral deve atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
tendo em vista por um lado a indenização destina-se a compensar o
abalo moral decorrente do ato ilícito, por outro não pode servir de fonte
de enriquecimento indevido.
Nesse cenário, cumpre observar o que dispõe
SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Na fixação do quantum debeatur da
indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de
lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o
dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a
maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., Malheiros, 2003, p. 108)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012076-72.2019.8.26.0196 -Voto no 7690
6
Desse modo, considera-se que o valor que foi
descontado indevidamente, tem-se por razoável fixar a indenização por
danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção
monetária pelos índices oficiais a partir do arbitramento, de acordo com
Súmula 362 do STJ e juros de mora a partir do evento danoso, conforme
Súmula 54 do STJ, pois a um só tempo, atende ao binômio da pretendida
reparação moral da ofendida e se revela como medida punitiva
compatível ao ato da ofensora.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aposentada.
Descontos indevidos em benefício previdenciário.
CDC aplicável ao caso
oferecimento de
serviços. Parte hipossuficiente. Documentação
apresentada (cópias) inabilitada a comprovar a
adesão ao seguro oferecido. Realização de
perícia grafotécnica, comprovando falsidade de
assinatura.
Descontos
em
benefício
previdenciário sem autorização, reduzindo o
módico benefício que a apelante utiliza para sua
sobrevivência. Conduta indevida da apelada apta
a provocar danos de ordem moral. Dano moral
caracterizado, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Precedentes. Justiça gratuita, alegação de
associação sem fins lucrativos. Não ocorrência.
Documentos que não demonstram a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012076-72.2019.8.26.0196 -Voto no 7690
7
hipossuficiência. Sentença mantida. Adoção do
art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000487-17.2019.8.26.0024; Relator (a): Jair de
Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Andradina - 3a Vara; Data do
Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro:
20/07/2020)
Diante disso, a sentença deve ser de procedência
da ação, nos termos que constam no corpo deste voto. Ante o princípio
da sucumbência, fica a requerida condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos
supraconsignados, dou provimento ao recurso da autora.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora